Tribunal: TJDFT
Processo: 0735067-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PROVAS DESNECESSÁRIAS PARA JULGAMENTO DO FEITO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRÍTICAS FEITAS À REPRESENTANTE ELEITA. DEPUTADA DISTRITAL. LINGUAGEM CONTUNDENTE. ABRANGÊNCIA REDUZIDA DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PONDERAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PROTEÇÃO AO DEBATE POLÍTICO. INTERESSE PÚBLICO PREPONDERANTE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que indeferiu a produção de prova testemunhal e não reconheceu a configuração de danos morais decorrentes de críticas dirigidas à requerente no exercício de sua atuação política enquanto representante eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se constitui cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal; (ii) se a realização de críticas dirigidas a representante público, no exercício de seu cargo, enseja danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil – CPC, cabe ao juiz determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. A prova requerida deve ser relevante e necessária para o julgamento da lide. A produção de provas inúteis viola o princípio da celeridade processual, por prolongar desnecessariamente a duração do feito.
4. No caso, a autora alega que a prova testemunhal requerida era essencial para comprovar que as críticas feitas visavam a macular sua imagem. Tal alegação, todavia, pode ser analisada a partir das provas acostadas aos autos, que registram as falas discutidas de forma exauriente. A produção de prova testemunhal seria inútil e apenas registraria a percepção subjetiva dos depoentes quanto ao caso. A medida violaria o princípio da duração razoável do processo. Assim, foi correta a decisão do juízo ao dispensar a produção probatória requerida. Preliminar rejeitada.
5. O dano moral pode ser concebido como violação do direito à dignidade, na medida em que é consagrada como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito, tendo como base todos os valores morais e a essência de todos os direitos da personalidade, tais como a honra, nome, privacidade, intimidade, liberdade etc.
6. Para que incida o dever de indenizar por dano moral, o ato tido como ilícito deve ser capaz de imputar sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações, angústias ou humilhações, ou de ferir a personalidade, a honra, a dignidade, o projeto de vida etc. (arts. 1o, III, e 5o, V e X, da CF). O dano moral independe de prova, justamente porque a sua percepção decorre do foro íntimo, sob a perspectiva do senso comum. Trata-se de ofensa à esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade, bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa humana, segundo dispõem os arts. 11, 186 e 927, todos do Código Civil - CC.
7. A defesa da esfera extrapatrimonial, todavia, não constitui um valor absoluto. É inaceitável que os direitos de personalidade, que têm como princípio a dignidade da pessoa humana, sejam violados por meio de declarações ofensivas e acusatórias. Todavia, a esfera de proteção de tais direitos deve ser demarcada a partir dos elementos do caso concreto e da ponderação das normas em colisão, medida que se revela especialmente relevante quando o conflito suscitado envolve direitos constitucionais de igual importância, como a liberdade de expressão e de participação política.
8. A jurisprudência tem reduzido o âmbito de proteção dos direitos da personalidade em casos que envolvam figuras no exercício de cargos públicos, por entender que a crítica política é inerente à disputa de ideias, mesmo quando ácida ou veiculada em linguagem exaltada. Em tais casos, a proteção da esfera extrapatrimonial se restringe às hipóteses em que haja inequívoco abuso dos direitos de manifestação e crítica, sobretudo quando as ofensas irrogadas desbordem, de forma clara, do que se considera razoável num debate público.
9. Na hipótese, conforme pontuou o Juízo, as falas não ultrapassam os limites razoáveis de um debate público. As críticas feitas, embora constituam opinião negativa e contundente em relação à autora, guardam relação clara com a atuação desta enquanto representante eleita, retratando divergência quanto à condução do processo político de tramitação de projeto de lei. Mesmo as falas mais veementes lançadas pelo réu, que por vezes emprega adjetivos de manifesta conotação negativa, não ultrapassam o que comumente se observa como modo de expressão política no bojo atual da sociedade, fato que denota ausência de abuso no exercício dos direitos do requerido.
10. O caso retrata situação em que a proteção dos direitos da personalidade cede espaço ao princípio da liberdade de expressão, cuja dimensão prepondera em razão do interesse público na preservação do debate político. A autora, por ter assumido cargo público de representante eleita, expõe-se, de forma mais ampla, a eventuais críticas da sociedade. Assim, correto o Juízo ao afastar a compensação por danos morais requerida. A sentença deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento de provas desnecessárias para o julgamento do feito não configura cerceamento de defesa; 2. A proteção da esfera extrapatrimonial de pessoas no exercício de cargos públicos se restringe às hipóteses em que haja inequívoco abuso dos direitos de manifestação e crítica, sobretudo quando as ofensas irrogadas desbordem, de forma clara, do que se considera razoável num debate público”.
------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o e 5o; CPC, arts. 370; CC, arts. 11, 186 e 927.